Tribunal: TJDFT
Processo: 0732696-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732696-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RITA MARIA PEREIRA RODRIGUES, OSVALDO LUIZ RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0726527-46.2018.8.07.0001, proposta por RITA MARIA PEREIRA RODIGUES em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de realização de perícia para avaliação do imóvel, nos seguintes termos (ID 165450207 do processo de origem): “Chamo o feito à ordem. Apesar de ter sido declarado na decisão de ID 159657907 que a impugnação à avaliação, apresentada pelas executadas no ID 154792073, ficou prejudicada em virtude da desconstituição das penhoras dos imóveis de matrículas no 5775 e 5776, revendo os autos é constatado que as devedora impugnaram também a avaliação do imóvel de matrícula no 5774, o qual permanece penhorado e, inclusive, os exequentes requerem que seja leiloado. Remanesce, portanto, o interesse na impugnação à avaliação do imóvel de matrícula no 5774. As executadas alegam que o valor arbitrado pelo Oficial de Justiça é inferior ao preço de mercado do referido bem, o que seria demonstrado pelo laudo de avaliação juntado por elas no ID 154792075. Requerem a nomeação de perito para realizar a avaliação. O laudo apresentado pelas executada não está acompanhado de qualquer documento que respalde o valor nele indicado ou infirme o preço apurado pelo Oficial de Justiça. Não se desincumbiram as executadas sequer de juntarem aos autos anúncios de oferta de imóvel no mesmo loteamento ou com características iguais ou semelhantes e que apresentassem preço destoante do que foi apontado na avaliação impugnada. A mera declaração de corretor de imóveis arbitrando valor diverso não é hábil a impugnar a avaliação promovida pelo Oficial de Justiça, o qual possui fé pública. Ademais, não há justificativa para a designação de prova pericial na situação em exame, uma vez que o imóvel a ser avaliado consiste em lote urbano desocupado e que não apresenta quaisquer características singulares a demandar conhecimentos especializados, além daqueles já inerentes ao exercício do cargo de Oficial de Justiça, que justifiquem a nomeação de perito avaliador. Face o exposto, rejeito a impugnação e homologo a avaliação apresentada no ID 151317088. Após preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos e promova-se sua publicação.”. Em suas razões recursais (ID 49891981), afirma que o valor da avalição do imóvel pelo oficial de justiça é discrepante do laudo particular apresentado pelo credor, sendo a diferença de 20%. Argumenta que o laudo do Oficial de Justiça é genérico, sendo necessária a realização de prova pericial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que a questão posta em discussão cinge-se à necessidade ou não da prova pericial para fixar o valor da avaliação do imóvel penhorado. O executado não concorda com o laudo de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça e postula que seja realizada perícia. Compulsando os autos originários, verifico que Oficial de Justiça avaliou o imóvel penhorado em R$ 127.000,00 (ID 151317088, autos de origem). Por outro lado, a avaliação apresentada pelo executado indica que o bem penhorado está avaliado em R$ 154.000,00. Logo, há uma diferença entre as avaliações substancial, que corresponde a mais de 20% de diferença entre as avaliações apresentadas. Observa-se, ainda, que tanto a avaliação do Oficial de Justiça quanto o laudo particular apresentado pelo executado são simplórios, sendo que não foram juntados anúncios de imóveis equivalentes no mercado para fundamentar o valor atribuído, bem como não descrevem o bem penhorado e o estado em que se encontram, nos termos do art. 872 do CPC. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que há dúvida razoável quanto ao valor da avalição, que permite a realização de nova avaliação, mediante realização de perícia, cujos honorários periciais deverão ser arcados pelo executado, conforme prevê o art. 873 do CPC: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Desse modo, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, uma vez que a perícia, ao que tudo indica, se mostra necessária para dirimir o empasse acerca do valor da avaliação. O perigo da demora também está presente, uma vez que poderá ocorrer a hasta pública do imóvel com a adoção de suposto valor incorreto da avaliação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora